Tribunal: TJMT
Processo: 1019907-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019907-63.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (IMPETRANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MM Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– PROCESSO PENAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL – OPERAÇÃO MANTUS – APREENSÃO DE JOIAS EM INCIDENTE DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS JOIAS APREENDIDAS INDEFERIDO – DENUNCIADO – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANULADO –
PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO LÍCITA PARCIALMENTE COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA RES PARA O DESFECHO DA AÇÃO PENAL – ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RESTITUIÇÃO MEDIANTE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO ATÉ O FINAL DO PROCESSO CRIME –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, comprovada a propriedade e aquisição lícita do bem pelo investigado, a restituição das joias aprendidas mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Frederico Muller Coutinho
, qualificado, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, nos autos processuais no 0018161-85.2019.811.0042 (código 575487).

Nas razões da ação mandamental, narrou-se, em síntese, que no bojo da denominada “Operação Mantus” formou-se o incidente processual no 18161-85.2019.811.0042, onde restou apreendido os bens móveis encontrados, muitos dos quais já devolvidos por ordem dessa Egrégia Corte de Justiça. Afirmou que restou acautelado 01 (um) relógio da marca Rolex, 01 (um) relógio da marca Montblanc, 01 (um) relógio da marca Bulova, as respectivas caixas, 01 (um) anel de ouro FMC e 02 (duas) argolas femininas.

Asseverou-se que a autoridade impetrada indeferiu o pedido de restituição dos bens, fundamentando que o impetrante é acusado de cometimento de contravenção penal e do crime de lavagem de dinheiro, bem como não foi comprovada a titularidade da
res
e que prestariam à eventual e futura compensação patrimonial. Ainda, fundamentou no artigo 118 do Código de Processo Penal, ais que os bens interessam ao processo penal.

Aduziu que as fundamentações da autoridade impetrada carecem de adequação ao caso em tela, porque o impetrante nem tem ação penal recebida contra si até o presente momento. Alegou que o lapso temporal de 01 (um) ano sem que a denúncia tenha sido sequer recebida, não havendo que se postergar o acautelamento de bens de uso pessoal do impetrante.

Por fim, afirmou que os referidos bens não interessam ao processo e não são meios de provas. Ainda, que bens de uso pessoal costumeiramente dispensam comprovação de origem, pois são adquiridos à miúde sem a preocupação de guardar por longos anos as notas fiscais e recibos de compra.

Assim, requereu a concessão da medida, visando à restituição dos citados bens apreendidos nos autos incidentais nos. 595609 e 575487 (processo n. 18161-852019.8.11.0042) (id. 58120469), juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 58364468.

A autoridade impetrada prestou as informações id. 63272496, juntando documentos (id. 63272497).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela concessão parcial da segurança, tão somente para restituir o Relógio Rolex e o anel personalizado com as iniciais FMC (id. 64981464), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Mandado de Segurança – Objetos apreendidos – Alega que os bens não interessariam ao deslinde da persecução e valores que seriam condizentes com a condição financeira – Pedido de restituição de objetos – Propriedades legítimas do Relógio Rolex e do anel personalizado com as iniciais ‘FMC’ que se mostram evidenciadas – Situação financeira do impetrante que condiz com a quantia paga pelos objetos – Origem lícita demonstrada – Ausência de indicativo de que os objetos seriam imprescindíveis ao deslinde da persecução – Restituição recomendável – Demais objetos citados pelo impetrante – Inexistência de comprovação da propriedade dos bens e da origem lícita dos mesmos – Restituição afastada –
Parecer pela concessão parcial da ordem tão somente para restituir ao impetrante o relógio Rolex e o Anel personalizado
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de mandado de segurança impetrado por
Frederico Muller Coutinho
, qualificado, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, nos autos processuais no 0018161-85.2019.811.0042 (código 575487).

Em resumo, asseverou que a autoridade impetrada indeferiu o pedido de restituição dos bens, fundamentando que o impetrante é acusado de cometimento de contravenção penal e do crime de lavagem de dinheiro, bem como não foi comprovada a titularidade da
res
e que prestariam à eventual e futura compensação patrimonial. Ainda, fundamentou no artigo 118 do Código de Processo Penal, ais que os bens interessam ao processo penal.

Aduziu que que o lapso temporal de 01 (um) ano sem que a denúncia tenha sido sequer recebida, não havendo que se postergar o acautelamento de bens de uso pessoal do impetrante, bem como que os referidos bens não interessam ao processo e não são meios de provas. Ainda, que bens de uso pessoal costumeiramente dispensam comprovação de origem, pois são adquiridos à miúde sem a preocupação de guardar por longos anos as notas fiscais e recibos de compra.

Não obstante ao posicionado pelo não cabimento de mandado de segurança para restituição de bens apreendidos, haja vista que contra a decisão que indefere o pedido incidental é cabível o recurso de apelação, sendo impróprio o uso da ação mandamental (Súmula 267 do STF), salvo na hipótese em que a parte prejudicada utilize-se do
mandamus
para se defender de ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder (STJ, RMS 50.630/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.06.2016).

A decisão atacada encontra-se com a seguinte fundamentação, conforme se infere dos trechos abaixo transcritos,
in litteris
:

“...
Inicialmente, vale registrar que FREDERICO é denunciado nos autos de processo no. 23865-79.2019.811.0042 - cód. 581632, pela prática de crimes previstos no art. 2o, caput, §2o, 3o e 4o, inc. III, da Lei no. 12.850/13; art. 58, caput, e §1o, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Decreto no. 6.259/44; e art. 1o, caput, §1o, inc. II, §2o, inc. II, e §4o, da Lei no. 9.163/98.

No tocante ao pedido de restituição dos bens apreendido, o artigo 120 do Código de Processo Penal, dispõe:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Analisando o caso em tela, nota-se que não houve comprovação do requerente que os objetos foram adquiridos de forma lícita, pois, é costumeiro os criminosos utilizarem joias como meio de ocultar o dinheiro oriundo dos crimes
.

Não obstante provar
onde o objeto foi obtido
, deve-se, também,
provar como foi adquirido
,
com que recursos
, ou seja,
comprovar a entrada de dinheiro lícito em seu patrimônio e saída para adquirir os bens
, por meio de extratos bancários os saques que fora realizados e que constituíram os valores.

Caso os valores tenham sido pago em espécie, provar a fonte do recebimento, e de quem recebeu para adquiri-las.

Por esse ângulo, julgou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE COMRPVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA DOS BENS. PEDIDO INDEFERIDO.

- O deferimento do pedido de restituição condiciona-se tanto à comprovação da licitude do recurso financeiro empregado em sua aquisição quanto à desnecessidade de sua custódia para o processo. (TJ-MG – APR: 10319150004772001 MG, Relator: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 06/07/2017, Câmaras Criminais/2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/07/2017).

Ademais,
o bem apreendido ainda interessa ao deslinde do processo, devendo, portanto, permanecer apreendido
.

O artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe:

“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Nesse sentido, ensina a Jurisprudência:

“PROCESSO PENAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE À INVESTIGAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável é a restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado da sentença, salvo quando não mais interessar ao processo nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal. 2. Recurso desprovido.” (TJ-MG - APR: 10672140115714001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 03/03/2015, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2015).

Diante disto, INDEFIRO o pedido formulado por FREDERICO MULLER COUTINHO...”
(id. 58120476 e 58120475).

Ora, o douto magistrado ao indeferir o pedido de restituição fundamentou que a
res
interessa ao desfecho da ação penal que ainda se inicia, bem como porque não estaria comprovada a origem lícita dos bens.

Com efeito, dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal:

“Art.118- Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Sobre a questão ora examinada, assim discorre Guilherme de Souza Nucci:

Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa fé e não seja coisa de posse ilícita.
(Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)

Outrossim, calha destacar que os feitos paradigmas apontados pelo impetrante no
mandamus
, mostram-se diversos do presente, eis que naqueles as impetrantes eram terceiras interessadas não envolvida nas, supostas, praticas delitivas. Neste o impetrante,
Frederico Muller Coutinho
, foi denunciado pelas práticas delitivas de crime organizado, lavagem de dinheiro e contravenção penal (jogo do bicho).

Entretanto, o impetrado não apontou qual o interesse ao processo das mencionadas joias, exigindo do impetrante além da demonstração de propriedade à comprovação aquisição de forma lícita.

Contudo, o impetrante objetiva a restituição do seguintes itens: “1 relógio da marca Rolex, 1 relógio da marca Montblanc, 1 relógio da marca Bulova, as respectivas caixas, 1 anel de ouro FMC e 2 argolas femininas” (sic).

In casu
, as propriedades legítimas do Relógio Rolex e do Anel personalizado com as iniciais “FMC” de ouro 18 (dezoito) kilates com brilhantes mostram-se evidenciadas nas notas fiscais de id. 58120477, p. 14 e 15, adquirido em 2010 e 2014.

Igualmente, a situação financeira do impetrante, consubstanciada no capital social da Empresa Garantia Factoring Fomento Mercantil LTDA, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) reais, condiz com a quantia paga pelos objetos, de modo a demonstrar a origem lícita dos mesmos (id. 58120477).

Ainda, observa-se que o impetrante anexou documentação suficiente a demonstrar a propriedade da
res (
Relógio Rolex e do Anel personalizado com as iniciais “FMC” de ouro 18 (dezoito) kilates com brilhantes)
, importante destacar que as apreensões das joias ocorreram em 29 de maio de 2019. Igualmente, tem-se que os fatos investigados decorrem de fatos, em tese, praticados em 2017. O impetrante demonstrou que as aquisições de determinadas joias ocorreram em período anterior ao investigado.

Ademais, não há qualquer indicativo de que os objetos supramencionados seriam imprescindíveis ao desfecho do processo, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal.

Saliente-se que a hipótese não se subsume ao disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, porquanto o objeto não se afigura imprescindível ao deslinde da persecução, de sorte que, por todos esses fatores, imperiosa sua restituição, sobretudo porque terceira de boa-fé não pode ser indiretamente apenado.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO PENAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – RESTITUIÇÃO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL – SUBSISTÊNCIA – CONDICIONAMENTO QUE MALFERE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SEM PREVISÃO DA CONDIÇÃO NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PROPRIEDADE DO VEÍCULO INEQUÍVOCA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É de rigor a restituição do veículo apreendido quando o automóvel, a par da comprovação da sua propriedade
, não se tratar de bem cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção, por si só, constitua fato ilícito, e
não haja elementos que indiquem que ele caracterize produto de crime ou proveito auferido com a prática de fato criminoso, sendo desarrazoado condicionar a restituição ao trânsito em julgado da ação penal
, principalmente quando tal condição não estiver prevista na sentença condenatória.”
(MS 1014327- 23.2018.8.11.0000, Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 04.04.2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ ALMEJANDO A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO-CRIME – PROCEDÊNCIA – NÃO DESTINAÇÃO À TRAFICÂNCIA – PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO LÍCITA COMPROVADAS – BEM QUE NÃO MAIS INTERESSA AO PROCESSO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Restando demonstrado que o veículo apreendido não foi reiteradamente utilizado para a prática da traficância, assim como a propriedade e aquisição lícita do bem por terceiro de boa-fé, e não mais interessando ao deslinde da persecução, imperiosa sua restituição.”
(Ap 88441/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE 18/03/2014)
.

Por outro lado, no julgamento do
Habeas Corpus
no 1018104- 79.2019.8.11.0000, em que este Egrégio Tribunal de Justiça anulou o ato de recebimento da denúncia e até a presente data o órgão ministerial de primeiro grau não reiterou os termos da peça acusatória, afigura-se recomendável a restituição do Relógio Rolex e do Anel personalizado.

Entretanto, em relação aos demais objetos citados pelo impetrante, inexiste comprovação da propriedade dos bens, nem tampouco da origem lícita dos mesmos, motivo pelo qual não devem ser restituídos.

Assim, com muita cautela, entendo que merece ser concedida parcialmente a ordem neste ponto, para restituir as joias ao impetrante, porém,
mediante o compromisso de fiel depositário
, até o trânsito em julgado da ação criminal.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - BEM APREENDIDO EM PROCESSO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - INDEFERIMENTO - PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO LÍCITA COMPROVADAS - TERCEIRO DE BOA-FÉ ALMEJANDO A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO-CRIME - ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RISCO DE DEPRECIAÇÃO - RESTITUIÇÃO MEDIANTE NOMEAÇÃO DA PROPRIETÁRIA COMO FIEL DEPOSITÁRIA ATÉ O FINAL DO PROCESSO CRIME - ORDEM CONCEDIDA.

Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, existindo dúvida quanto a utilização do bem para a prática da traficância, e comprovada a propriedade e aquisição lícita do bem por terceiro de boa-fé, a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem
.”
(MS 51133/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015).

“MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, ALTERNATIVAMENTE, LIBERAÇÃO DO USO PELO PROPRIETARIO LEGAL, COMO FIEL DEPOSITÁRIO - ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VERIFICADO O RISCO LATENTE DE DEPRECIAÇÃO DO BEM APREENDIDO - RESTITUIÇÃO MEDIDANTE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO VEÍCULO – ORDEM CONCEDIDA NO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINSITERIAL.

1 - Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.”
(MS 154025/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015).

Por todo exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a segurança, para determinar a restituição das seguintes joias
: a)
Relógio Rolex; e, b) Anel personalizado com as iniciais “FMC” de ouro 18 (dezoito) kilates com brilhantes, ao impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021